Tribunal: TJSP
Processo: 2207172-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação de execução. Decisão que mantém óbice à integralização de capital social de empresa, cujo executado é sócio administrador, com imóvel de sua propriedade. Necessidade de garantir a satisfação do débito executado. Existência de diversas execuções em curso contra os agravantes. Recurso desprovido.